Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001612-28.2018.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES
Embargante : TROPICAL COMERCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA - ME
Embargado : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Número do Protocolo : 1001612-28.2018.8.11.0006
A embargante alega que a decisão embargada é omissa já que desconsiderou a evidente nulidade da intimação, porquanto recebido o A.R. por pessoa que não faz parte do quadro de funcionários da empresa, dizendo, ainda, que “não pode ser severamente punida com os efeitos de uma revelia da qual não possuiu qualquer chance de se defender, na medida em que a citação foi entregue à pessoa totalmente desconhecida” (cf. ID 33006451).
Pede, pois, a reforma da decisão embargada, para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, sanando a omissão e a contradição apontada, para que desta forma seja reconhecida a nulidade da citação, com retorno do processo ao cômputo do prazo para contestação, tornando sem efeito todos os atos posteriores.
Mesmo intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 34749984.
É o relatório.
D E C I D O
O embargante não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.
A decisão embargada não conheceu do recurso sob os seguintes fundamentos:
Consta dos autos, que a parte requerida/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, que se deu no dia 10.12.2018, no entanto, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 26.07.2019, sendo, portanto, intempestivo, nos termos da certidão a que se refere o ID 28892968; verbis:
“Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente, nos termos do Art. 346 do CPC os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
Sendo assim, tratando-se de recurso intempestivo, ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que por si só, impede seu conhecimento.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (...). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade. A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (Ag 144014/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (...) - – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). Não se encontrando presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento deste se trata de medida cogente. (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.I - Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II - O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. (N.U 0005774-05.2012.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
E, ainda, precedentes do STJ:
EMENTA: APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RÉ REVEL. (...). 1. 2. (...). 3.- Na hipótese de revelia, o termo inicial para a contagem do prazo para o recurso de apelação dar-se-á da data da publicação da sentença, sem necessidade de intimação. (REsp 847.893/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/04/2010).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL LIMITADA À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. Correta a interpretação do acórdão recorrido no sentido de que o início da contagem do prazo para o réu revel recorrer da sentença é a data da sua publicação, enquanto o prazo de aperfeiçoamento previsto no edital se aplica apenas às hipóteses de citações editalícias, e não à intimação editalícia equivocadamente realizada pelo cartório. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1454632/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.
Apenas para que não haja mais dúvidas quanto à temática recursal, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos de citação de pessoa jurídica por correio, considera-se válida a citação postal realizada no endereço da ré, sendo absolutamente desnecessária a assinatura do representante da empresa.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer. 5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.357.895 - SP (2018/0227703-1), Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019) (grifo nosso)
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PESSOA JURÍDICA - AR - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - TÍTULO COM VENCIMENTO CERTO - NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INAPLICABILIDADE - RECURSO REGIDO PELO CPC/73. Recurso conhecido e desprovido.1. Não necessita de indicação do dispositivo legal para que a parte exerça o direito de ação de cobrança pelo rito ordinário. A fundamentação de direito está no próprio contrato, seu vencimento, ausência de pagamento no prazo convencionado. 2. Sendo pessoa jurídica de direito privado, válida é a citação através dos Correios, com correspondência para o endereço da empresa constante do contrato. '. "Esta Corte possui entendimento no sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto" (AgRg no AREsp 180.504/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 29/6/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – AgRg no AREsp 402.052/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/11/2013, DJe 19/12/2013).3. Contrato com vencimento certo a mora decorre com o vencimento da obrigação. Não há necessidade de perquirir aspectos argüidos a respeito de nulidade da notificação. Em se tratando de ação de cobrança, pelo rito ordinário, desnecessária configuração de interpelação para formação da mora, decorrendo esta do vencimento da obrigação e da citação válida. 4. Não há arbitramento de honorários recursais, majorando os fixados em primeiro grau de jurisdição, quando o recurso é aviado na vigência do CPC/73, égide do 'tempus regit actis'. (N.U 0006395-58.2015.8.11.0015, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) (grifo nosso).
Como se vê, a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator